Tribunal: TJDFT
Processo: 0008752-53.2004.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
D E S P A C H O O Distrito Federal deixou transcorrer in albis o(s) prazo(s) concedido(s) para apresentação da planilha de cálculos para adimplemento da preferência constitucional deferida. Diante do exposto, cumpra-se, COM URGÊNCIA, a decisão que deferiu preferência constitucional ao(à) credor(a) MARGARETH DUARTE SOUZA FERREIRA, MARIA LÚCIA DUARTE SOUZA e DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO (ID 13323941). Para tanto, dê-se vistas ao Distrito Federal, pela derradeira vez, para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Brasília, 26 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto